Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que facultou a emenda à petição inicial. Em consulta aos autos na origem, constata-se que do mesmo despacho fora oposto embargos de declaração, pendentes de apreciação. Ante eventual empecilho ao conhecimento do agravo de instrumento, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em cinco dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403